Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017634-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), ARI STREJEVITCH - CPF: 139.166.291-15 (EMBARGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), IVANIR COMPARIN - CPF: 206.024.050-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL – TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Se a parte embargante não concorda com a interpretação jurídica dada, não são os embargos de declaração via hábil para a demonstração do seu inconformismo.” (STJ - EDcl no REsp 147.833/DF). 2. É incabível o levantamento de matéria inédita em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017634-43.2022.8.11.0000, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida
pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 0001729-22.1993.8.11.0003), ajuizada pela embargante contra
ARI STREJEVITCH
, acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo agravado, e “
considerando a existência de prática de ato desidioso e de inércia do credor, julgo extinto o processo executivo nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73
”; a r. decisão condenou a agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5 mil

(cf. Id. nº 169016676).

A embargante argui que “
a condenação em honorários referente ao causídico do embargado, não deve prosperar, eis que, em entendimento com o Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais
” e ainda, que “
após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição, o que se enquadra no caso em comento
”, de modo que, pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios (cf. Id. nº 82871958).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 170738153, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração interpostos, em verdade, não questiona qualquer vício dos art. 1.022 do CPC/15, mas sim traz à lume descabida e despropositada inovação recursal; os fundamentos apresentados não trazem consigo qualquer justificativa plausível para a modificação do acórdão combatido.

A matéria suscitada pela embargante se trata de novo fundamento defensivo, consistente na
arguição de

afastamento
da condenação em honorários advocatícios
; no entanto, a tese não foi em nenhum momento abordada pelo recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, ocasião em que foi requerida a
redução
da condenação em honorários advocatícios.

Trata-se de evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, com exceção das matérias de ordem pública, o que não é o caso; segundo porque esta Eg. Corte não tem qualquer obrigação processual de conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, muito menos rediscutir os parâmetros do v. acórdão em sede de Embargos de Declaração.

A lógica é simples: se não era obrigatório ao colegiado conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, inexiste qualquer dos vícios indicados no art. 1.022, do CPC, que sequer foram alegados pela embargante, e, por isso, o recurso não prospera.

Nesse sentido, aliás, é a lição do processualista José Carlos Barbosa Moreira:

“É evidentíssimo que não configura vício algum – muito ao contrário! – o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada. Assim, por exemplo, não têm como vingar embargos de declaração em que se alega a 'omissão' do acórdão no tocante a questões de mérito, se o tribunal não conheceu do recurso, por falta de requisitos de admissibilidade”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 550).

Eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender o embargante, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023